Tribunal: TJDFT
Processo: 0728996-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728996-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIPEMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE BEBIDAS LTDA - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF SENTENÇA DIPEMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE BEBIDAS LTDA – ME impetra com o presente mandado de segurança em desfavor do Distrito Federal e da SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Relata que participou do denominado programa do Governo do Distrito Federal intitulado PRÓ/DF, atualmente DESENVOLVE/DF, programa voltado para o incentivo da atividade econômica destinado ao pequeno empresário no qual se concede o direito real de uso de imóvel público com opção de compra, em retribuição à geração de empregos e demais obrigações por parte do contratante. Nesse sentido, após os trâmites legais, informa que foi destinado o imóvel sito na Rua 24, Lote 41 – Área de Desenvolvimento Econômico Sul, Guará/DF, com 216m2 de área total, para a impetrante, mediante assinatura de contrato formal. Informa que a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP ingressou com ação judicial e logrou êxito em cobrar parcelas em atraso, no importe de R$ 42.357,52, além do direito à reintegração de posse do imóvel, fazendo menção à juntada da sentença e recurso relativos ao referido processo. Requer, em caráter liminar, a concessão de “tutela antecipada” para obrigar a Terracap a suspender a reintegração do imóvel e, no mérito, seja o Distrito Federal, por meio da referida empresa, compelido a lhe garantir o seu direito de preferência na compra e venda do imóvel, uma vez que o contrato é objeto de ação em curso na 3a Vara de Fazenda Pública do DF, autos no 0006555-56.2013.8.07.0018, cuja demanda encontra-se em fase de cumprimento de sentença para “desapropriação” e reintegração de posse. É o relatório. Decido. O feito deve ser extinto de forma prematura. São diversos os fundamentos. Primeiramente, não há ato coator praticado por autoridade administrativa, como aponta a impetrante, pois o que se tenta obstar é o cumprimento de determinação judicial de desocupação do imóvel proferida em ação de cumprimento de sentença movida pela Terracap em desfavor da impetrante. O fato de a impetrante ingressar com pedido administrativo para obstar a devolução do imóvel, sem informação de resposta da empresa pública, não atrai qualquer ato de autoridade por parte do Distrito Federal ou da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O que se extrai do noticiado na inicial é que o eventual ato de autoridade seria do juiz que determinou a desocupação, mediante decisão em processo judicial que tramita há anos no juízo fazendário. Acrescenta-se que a referida decisão proferida pelo juízo apontado é impugnável mediante recurso próprio, na hipótese, agravo de instrumento, cuja disciplina prevê a hipótese de concessão de efeito suspensivo, ex vi do artigo 1019, I, do CPC, circunstância que impede o regular processamento do mandamus, conforme disciplina o artigo 5° da Lei n° 12.016/2019 (Lei do Mandado de Segurança), in verbis: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. “Sem grifos no original”. Em adição, o pedido de produção de provas em direito admitida formulado pelo impetrante não é compatível com o rito do mandado de segurança, que é especial, uma vez que esse remédio constitucional exige a denominada prova pré-constituída, ou seja, cabe ao impetrante apresentar todas as provas já na petição inicial, notadamente a documental. Não existe, portanto, fase de produção de provas, próprio do processo de conhecimento, no rito especial e estreito do writ, o que implica na inadequação da via eleita, a atrair a ausência do interesse processual previsto no artigo 17 do CPC, autorizado o indeferimento liminar da inicial. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IPTU. COBRANÇA. AFASTAMENTO. MEDIDAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS. O direito líquido e certo é aquele demonstrável de plano, documentalmente, sem a necessidade de dilação probatória, pois o rito do mandado de segurança não admite a produção de outras provas que não a documental. A necessidade de produção de provas para aferir se, de fato, os argumentos apresentados pela impetrante prevalecem, de modo a afastar ou não a exigibilidade do IPTU incidente sobre o imóvel de propriedade da impetrante, inviável o manejo do mandado de segurança sobre esta questão. (Acórdão 1264609, 07093397220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “Sem grifos no original”. Por fim, a indicação errônea da autoridade é inconteste, o que atrai a ilegitimidade passiva dos que integram o polo passivo, uma vez que o ato, repita-se, que se busca reverter é a determinação de desocupação do imóvel citado, decisão que foi proferida em processo judicial que tramita perante o juízo fazendário, portanto, sem qualquer conexão com o Distrito Federal e a Secretaria de Desenvolvimento, mencionados no polo passivo como autoridades. Nesse passo, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, pois o que se busca não poderá ser apreciado nesta via estreita do Mandado de Segurança. Em face do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 330, II e III, 485, IV e VI, do CPC e no artigo 5° da Lei n° 12.016/2009, para extinguir o processo sem julgamento do mérito. Custas pela impetrante, uma vez que indefiro o pedido de gratuidade judiciária, haja vista a ausência de prova da situação de hipossuficiência a justificar o direito ao benefício. Sem honorários, por incabíveis, na forma do artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança. Após, cumpra-se o disposto no artigo 331, §1o, do CPC. Intime-se e publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator